Tribunal: TJMT
Processo: 1008422-71.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008422-71.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (PROCURADOR), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IRREGULARIDADES EM UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA -
VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA LIDE – REGRA FLEXIBILIZADA
- VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL -

AFASTADOS - POLÍTICAS PÚBLICAS - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ASTREINTES – AFASTADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em situações excepcionais, quando presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, e o bem litigioso a ser tutelado se constitui direito fundamental do cidadão assegurado constitucionalmente, não há que se falar em impossibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública.

O requisito da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela deve ser mitigado, diante da necessidade de tutela urgente, com vistas a garantir o direito fundamental à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde, das unidades do Programa da Família.

Não merece guarida a tese de necessidade de observância ao princípio da reserva do possível, considerando que a decisão agravada tão somente determinou o cumprimento de políticas públicas de acesso ao direito
fundamental à saúde, tutelado pela Carta Federal.

O bloqueio de verba pública deve ser reservado para a situação excepcional em que a urgência do atendimento não é compatível com a demora do obrigado.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada da Ação C
ivil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Civil Pública no.
1015300-83.2017.8.11.0041,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
que
deferiu a tutela de urgência pretendida, compelindo o requerido a realizar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias as adequações e reformas dos prédios onde funcionam as Unidades de Saúde dos bairros Ribeirão do Lipa e Quilombo, nesta Capital, bem como 120 (cento e vinte) dias para que sejam providos agentes comunitários de saúde para as microáreas da região e para que providencie o fornecimento pleno de vacinação nas referidas unidades.

Nas razões recursais, o Município de Cuiabá assevera que a tutela antecipada nos autos de origem possui natureza satisfativa, sendo que terá que realizar, no prazo estipulado pelo Juízo, as reformas no prédio onde funciona o Programa de Saúde da Família dos Bairros
Ribeirão do Lipa e Quilombo
, esgotando o objeto da ação.

Afirma que o pleito antecipatório deferido pelo magistrado singular ainda encontra óbice no princípio constitucional da separação de poderes, haja vista que é vedado ao Estado-Juiz interferir e estabelecer normas de organização administrativa, bem como definir em qual área deverão ser utilizados os recursos públicos.

Sustenta que a referida Unidade de Saúde já foi objeto de levantamento, bem como o Município já havia informado que estava providenciando a reforma por meio de equipe própria, sendo que os documentos em anexo demonstram que a reforma do PSF do bairro Quilombo já está em andamento, devendo ser concluída em dezembro de 2017.

Alega que é inadequada a imposição da multa diária pelo descumprimento da decisão liminar.

Pugna, ao final, pelo provimento do agravo, para que seja reformada a decisão do juiz singular.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originária no - ID n. 1002456 -.

Em contraminuta, coligida no ID n. 1673368, o
Parquet,
ora agravado, rechaça as argumentações vertidas no agravo, pontuando pela possibilidade de concessão de medida liminar contra o poder público para assegurar o direito à vida. Combate a alegada ofensa à separação dos poderes e a ausência de razoabilidade da decisão, postulando, ao final, pelo desprovimento do instrumento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifesta-se pelo desprovimento do agravo – id. 1745793 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Civil Pública no.
1015300-83.2017.8.11.0041,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
que
deferiu a tutela de urgência pretendida, compelindo o requerido a realizar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias as adequações e reformas dos prédios onde funcionam as Unidades de Saúde dos bairros Ribeirão do Lipa e Quilombo, nesta Capital, bem como 120 (cento e vinte) dias para que sejam providos agentes comunitários de saúde para as microáreas da região e para que providencie o fornecimento pleno de vacinação nas referidas unidades.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste parcial razão ao Agravante.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada a Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada no
1015300-83.2017.8.11.0041
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, objetivando a condenação do ente municipal na obrigação de fazer consistente em sanar diversas irregularidades estruturais e funcionais dos prédios das Unidades Básicas de Saúde dos bairros Ribeirão do Lipa e Quilombo.

O juízo
a quo,
deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando que o município de Cuiabá:

“Realize, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, todas as providências necessárias para a adequação dos Prédios onde funcionam as unidades de saúde dos Bairros Ribeirão do Lipa e Quilombo às condições físicas, estruturais, elétrica, de prevenção a incêndio e pânico e sanitárias exigidas pela respectivas normas técnicas, procedendo especialmente ao que for necessário para sanar e reparar as irregularidades constantes dos Relatórios do Serviço Social n. 005/2014 (MPE/MT) – fls. 29/32 do arquivo digital único gerado, da Visita Institucional n. 01/2014 (MPE/MT) – fls. 39/44, de Vistoria (MPE/MT – fls. 56/63, Relatório de Informações (MPE/MT) – fls. 94/98, Termo de Notificação n. 148/2013 (CRM/MT) – fls. 105/108 e Relatório de Informações (MPE/MT) (fls. 123/127), que se encontram em anexo e outras que se fizerem necessárias;

b)- Providencie, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, agentes de saúde às microáreas descobertas na área de abrangência das unidades de saúde dos Bairros Ribeirão do Lipa e Quilombo, mantendo-se a cobertura completa dessas microáreas uma vez preenchidas e, nesse mesmo prazo, promova o fornecimento pleno dos serviços de vacinação das referidas unidades e de todos medicamentos, equipamentos e insumos necessários ao funcionamento dessas unidades;

c)- Apresente, ao final do prazo supramencionado, documentação que comprove o fiel cumprimento do estabelecido no item acima, ou seja, a regularização física, estrutural, elétrica, sanitária e de proteção a incêndio e pânico das Unidades de Saúde em questão, assim como os reparos dos problemas mencionados nos laudos supramencionados, inclusive os alvarás sanitários e do corpo de bombeiros, bem como a demonstração da prestação regular dos serviços de limpeza, recepção e vigilância (inclusive diurna); Eventual descumprimento de quaisquer dos itens anteriores acarretará penalidade de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitando as astreintes ao teto de R$ 200.000,00

(duzentos mil de reais); A fim de afastar futura alegação de desconhecimento, intime-se, pessoalmente, o Secretário Municipal de Saúde para ciência e eventuais providências. Deverá instruir respectivo mandado cópia da presente decisão;”

Inconformado com o decreto judicial, insurge-se o Município de Cuiabá.

Sustenta nas razões recursais, a impossibilidade de deferimento de liminar satisfativa em face da Fazenda Pública, a violação ao princípio da separação dos poderes, e assevera que a reforma da unidade de saúde é ato discricionário do poder público gestor, à vista das questões orçamentárias, combatendo, por fim, a fixação da
astreints
para impor o cumprimento da obrigação de fazer.

Quanto à violação ao disposto no art. 1o, §3o da Lei no 8.437/92, cujo preceito impõe restrições à concessão
initio litis
de liminar em face da Fazenda Pública, a tese está superada pela jurisprudência hodierna, que tem mitigado a regra em casos excepcionais, quando o bem jurídico vindicado sobreleva os interesses patrimoniais do ente político, como sói o caso em pauta,
considerando a situação em que se encontra o Centro de Saúde ante a ausência

de condições estruturais e sanitárias adequadas ao atendimento da coletividade,

conforme relatório de visita juntada aos autos eletrônicos, à luz dos princípios constitucionais, dispensa-se a aplicabilidade do artigo 2o da sobredita lei, em virtude dos danos que podem advir com a demora das providências a serem tomadas.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROBELMAS ESTRUTURAIS E SANITÁRIOS NOS PRÉDIOS DO COMPLEXO DA POLITEC - INÉRCIA DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CAUSAR LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO ESTADO – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Em circunstâncias excepcionais admite-se tutela antecipada contra o Poder Público.
À luz da melhor doutrina e jurisprudência, a vedação à satisfatividade de medidas liminares em desfavor da Fazenda Pública, estatuída no artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92, assim como a necessidade de notificação dela, antes do deferimento de referidas medidas (art. 2o da mencionada a lei), podem ser mitigadas, com intuito de resguardar bem maior, em que se busca proteger o bem da vida e da saúde da coletividade.
O princípio da dignidade humana autoriza a antecipação de tutela, para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, para resolução de situação precária estrutural e sanitária existente no prédio que abriga diversos serviços da POLITEC – Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, porque, ao certo, se sobrepõe ao formalismo processual e ao alegado possível esgotamento parcial do objeto da ação. Assim é que, não obstante haver certa reserva quanto à possibilidade de conceder tutela antecipada em ações movidas contra a Fazenda Pública, não se mostra razoável deixar de se adotar tal medida, especialmente por se tratar de adequação necessária para viabilizar condições mínimas de segurança e salubridade aos servidores públicos, prestadores de serviço e a população que necessita ser atendida pela POLITEC. Os prazos assinalados na decisão liminar para a adoção das providências concernentes à correção das irregularidades apontadas nos relatórios do centro de Apoio Operacional do Ministério Público no Inquérito Civil n.o 000541-005/2015, bem como quaisquer outras eventualmente existentes que comprometam a segurança estrutural, de acessibilidade sanitária e de funcionamento dos prédios do Complexo da POLITEC, incluindo o fornecimento de mobiliário adequado e de equipamentos de proteção individual aos servidores necessários ao exercício de suas atividades, além da apresentação e implantação do projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico no mencionado local, são considerados razoáveis, em razão da necessidade de urgência que o caso em análise requer. Recurso desprovido. (N.U 1002131-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019).

Dessarte, não se desconhece o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal o qual excepciona a possibilidade da ingerência do Poder Judiciário nos casos em que a omissão administrativa importa em clara inobservância de direitos fundamentais, notadamente sob o alegada escassez de recursos financeiros como argumentos para negar ao indivíduo o cumprimento da obrigação,

de modo que, ao ser determinado pelo Judiciário o cumprimento da obrigação imposta, apenas está cumprindo a tarefa de prestar a tutela jurisdicional, de forma a não configurar eventual ingerência no Poder Executivo, e a alegada violação ao princípio da separação dos poderes.

E nem poderia ser diferente, haja vista que, tratando-se de ação omissiva quanto às políticas públicas, não há discricionariedade do administrador frente aos direitos consagrados constitucionalmente, circunstância essa em que não é possível questionar a conveniência e a oportunidade em obedecer à Carta Magna.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PSF – CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO E ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE URGÊNCIA – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CF – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – REJEIÇÃO - RECURSO DESPROVID
O. Considerando a situação em que se encontra o Centro de Saúde epigrafado, ausência de condições estruturais e sanitárias adequadas, conforme relatório de visita juntado aos autos eletrônicos, à luz dos princípios constitucionais, dispensa-se a aplicabilidade do artigo 2o da Lei no 8.437/92, em virtude dos danos que podem advir com a demora das providências a serem tomadas. Não há ingerência do Poder Judiciário se este apenas determina a outro Poder atuar em conformidade com os direitos fundamentais previstos na CF. A falta de dotação orçamentária para a consecução dos reparos às irregularidades apontadas não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde. (N.U 1002443-31.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA
- BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE PARA AFASTAR A IMPOSIÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA E BLOQUEIO DE VALORES – OUTRAS ALTERNATIVAS. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde . 2. “[...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade. É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde , se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 137399/2015, Relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 3 de novembro de 2015).” 3. Sentença retificada parcialmente para excluir da condenação a imposição de multa pecuniária e bloqueio de valores, mantendo os demais aspectos. (N.U 0057567-58.2015.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

Assim é que o arcabouço probatório juntado aos autos corrobora a premente necessidade de adequação da unidade
do Programa da Saúde da Família (PSF) nos Bairros
Ribeirão do Lipa e Quilombo
, em razão da falta de condições estruturais e sanitárias que comprometem a prestação dos serviços de saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde, não havendo que falar-se em violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível

No tocante à multa cominatória fixada na decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência, é certo que diante do descumprimento injustificado de decisão que determina a reforma de unidade educacional pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário compeli-la a cumprir com a obrigação.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Entretanto, apesar do cabimento da multa, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público.

Neste sentido:

EMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PRAZO INSUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO – DESCABIMENTO - PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Os artigos 227 da Constituição Federal e o 4o, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente prescrevem prioridade absoluta em favor das crianças e adolescentes em todas as esferas de interessesIncumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da Separação dos Poderes.Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível.Diante da grave situação em que se encontram as crianças que estudam na Unidade Educacional, não há como aguardar o cumprimento da parte burocrática e/ou omissão estatal.
A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.
(TJ-MT - APL: 00233576920138110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇAO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL – DIREITO A EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS-PUBLICAS –
MULTA DIÁRIA AFASTADA
– CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –ISENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é , pois, um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6o e 205, ambos da Carta Magna. O Plano Nacional de Educação dispõe que o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nesse contexto, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao que se destina. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, quando instado a decidir questões afetas à omissão ou inadequação da execução de políticas públicas, não está a invadir a atribuição seja do Legislativo, seja do Executivo, pois o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado para justificar a inação do poder público na consecução de direitos fundamentais, em especial os de índole social, como sói a educação. Consoante dispõe o art. 537 do CPC/15 “
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ” A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento
. Como prevê o artigo 3o, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.Recurso provido em parte.” (N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - CRIANÇAS QUE AGUARDAM VAGAS EM CRECHE NA REDE PÚBLICA - ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - PRAZO DE 6 MESES - RAZOÁVEL - MULTA COMINATÓRIA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Por se tratar de direito fundamental assegurado à criança, possível é a exigência judicial quanto à construção de creches, uma vez que diz respeito a dever ao qual o poder público não pode se eximir. De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.
A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.
(N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (destaquei)

Assim, o afastamento da multa diária é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso, tão somente para afastar a astreintes imposta, mantendo a decisão em seus demais termos.

É como voto.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. MARA LÍGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V
O TO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DR.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2o VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO virtual DO DIA 10.05.2021:

O RELATOR PROVEU EM PARTE O RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL. PEDIU VISTA O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

SESSÃO DE 23 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Civil Pública no.
1015300-83.2017.8.11.0041,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
que
deferiu a tutela de urgência pretendida, compelindo o requerido a realizar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias as adequações e reformas dos prédios onde funcionam as Unidades de Saúde dos bairros Ribeirão do Lipa e Quilombo, nesta Capital, bem como 120 (cento e vinte) dias para que sejam providos agentes comunitários de saúde para as microáreas da região e para que providencie o fornecimento pleno de vacinação nas referidas unidades.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente par afastar a
astreintes
imposta, mantendo a sentença objurgada em seus demais termos.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Como se sabe, uma das maiores preocupações dos entes da federação é garantir o bem-estar físico, mental e social da população, já que a saúde pública envolve um conjunto de medidas que devem ser pauta em prioridade.

No presente caso, vislumbro que o pedido alinhado pelo Ministério Público, neste específico caso, reflete situação em que se trata de ato discricionário do Poder Executivo, a ser praticado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com dotações orçamentárias.

Contextualizando, mostra-se indene de dúvidas que a situação do sistema público de saúde é flagrantemente deficitário, de modo que todas as implementações são imprescindíveis ao atendimento da população.

No entanto,
atendo-me tão somente acerca do pleito do Ministério Público sobre a necessidade de
adequações e reformas dos prédios onde funcionam as Unidades de Saúde dos bairros Ribeirão do Lipa e Quilombo na
Cidade e Comarca de Cuiabá, razão não lhe assiste, a ponto de o Poder Judiciário adentrar na seara cuja competência é do Poder Executivo.

É consabido que o Município agravante, no ano de 2019 inaugurou o Pronto Socorro e Hospital Municipal de Cuiabá – Dr. Leony Palma de Carvalho, inclusive, aquele complexo hospitalar está instalado no bairro Ribeirão do Lipa, cuja proximidade com o bairro Quilombo é inquestionável, de modo que a interferência do Poder Judiciário mostra-se despropositada.

A meu ver, compelir o Poder Público a proceder como determinado pelo juízo
a quo
, implicaria em violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, de modo que seu cumprimento poderia implicar em maior dispêndio ao erário, notadamente pela ausência de um cronograma, cuja elaboração incumbe ao ente federativo, de forma oportuna.

A propósito, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA À CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias
.” (N.U 1010662-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Ante o exposto, com a devida

vênia
, divirjo do voto proferido pelo e. Relator
, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo
Município de Cuiabá
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Civil Pública no.
1015300-83.2017.8.11.0041,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
que
deferiu a tutela de urgência pretendida, compelindo o requerido a realizar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias as adequações e reformas dos prédios onde funcionam as Unidades de Saúde dos bairros Ribeirão do Lipa e Quilombo, nesta Capital, bem como 120 (cento e vinte) dias para que sejam providos agentes comunitários de saúde para as microáreas da região e para que providencie o fornecimento pleno de vacinação nas referidas unidades.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente par afastar a
astreintes
imposta, mantendo a sentença objurgada em seus demais termos.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Como se sabe, uma das maiores preocupações dos entes da federação é garantir o bem-estar físico, mental e social da população, já que a saúde pública envolve um conjunto de medidas que devem ser pauta em prioridade.

No presente caso, vislumbro que o pedido alinhado pelo Ministério Público, neste específico caso, reflete situação em que se trata de ato discricionário do Poder Executivo, a ser praticado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com dotações orçamentárias.

Contextualizando, mostra-se indene de dúvidas que a situação do sistema público de saúde é flagrantemente deficitário, de modo que todas as implementações são imprescindíveis ao atendimento da população.

No entanto,
atendo-me tão somente acerca do pleito do Ministério Público sobre a necessidade de adequações e reformas dos prédios onde funcionam as Unidades de Saúde dos bairros Ribeirão do Lipa e Quilombo na Cidade e Comarca de Cuiabá, razão não lhe assiste, a ponto de o Poder Judiciário adentrar na seara cuja competência é do Poder Executivo.

É consabido que o Município agravante, no ano de 2019 inaugurou o Pronto Socorro e Hospital Municipal de Cuiabá – Dr. Leony Palma de Carvalho, inclusive, aquele complexo hospitalar está instalado no bairro Ribeirão do Lipa, cuja proximidade com o bairro Quilombo é inquestionável, de modo que a interferência do Poder Judiciário mostra-se despropositada.

A meu ver, compelir o Poder Público a proceder como determinado pelo juízo
a quo
, implicaria em violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, de modo que seu cumprimento poderia implicar em maior dispêndio ao erário, notadamente pela ausência de um cronograma, cuja elaboração incumbe ao ente federativo, de forma oportuna.

A propósito, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA À CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias
.” (N.U 1010662-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Ante o exposto, com a devida

vênia
, divirjo do voto proferido pelo e. Relator
, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo
Município de Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021